Tribunal: TJMT
Processo: 1044899-57.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044899-57.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSIELDO DOS SANTOS SILVA LTDA - CNPJ: 15.295.944/0001-00 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOSIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 028.940.061-95 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 028.940.061-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual civil.

Agravo interno. Apelação cível. Deserção. Indeferimento da gratuidade da justiça. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Não recolhimento do preparo. Inaplicabilidade do recolhimento em dobro. Preclusão temporal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a inércia da parte em recolher o preparo no prazo legal.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em saber se, indeferido o pedido de justiça gratuita em grau recursal, é cabível a aplicação da regra do recolhimento em dobro (art. 1.007, §4º, do CPC) ou a concessão de novo prazo para regularização do preparo, diante da ausência de recolhimento no prazo assinalado.

III. Razões de decidir

3.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência, incide a regra específica do art. 101, §2º, do CPC, que impõe ao recorrente o dever de recolher o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

4.
A regra do art. 1.007, §4º, do CPC, referente ao recolhimento em dobro, aplica-se exclusivamente aos casos em que não há pedido de gratuidade, não sendo compatível com a hipótese de indeferimento do benefício.

5.
A inércia da parte após regular intimação para recolhimento do preparo configura preclusão temporal e consumativa, inviabilizando a reabertura do prazo por meio de expediente atípico, como pedido de reconsideração.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“
1. Indeferido o pedido de justiça gratuita, deve o recorrente recolher o preparo no prazo de 5 dias, nos termos do art. 101, §2º, do CPC, sob pena de deserção. 2. Não se aplica a regra do recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, §4º, do CPC quando houver prévio pedido de gratuidade indeferido. 3. O pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo nem interrompe prazo processual, operando-se a preclusão diante da inércia da parte.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 99, §2º; 101, §2º; 932, III; 1.007, §4º; 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2637733/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 21.10.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1983818/DF, 4ª Turma, j. 27.06.2022; TJMT, AC nº 0001403-47.2013.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
interno o
posto por

Josieldo
dos Santos Silva
Ltda
contra a decisão
monocrática proferida
por este Relator (ID 340887868),
n.
1044899-57.2023.8.11.0041
,
que, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.007 do CPC, não conheceu do Recurso de Apelação Cível anteriormente interposto, declarando-o deserto em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 343606397), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, argumentando que a interpretação dada aos fatos e ao direito foi equivocada. Defende que, mesmo diante do indeferimento da gratuidade da justiça e da inércia no prazo assinalado para o recolhimento simples, deveria ter sido intimada pessoalmente ou na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, conforme preconiza o artigo 1.007, §4º, do CPC. Alega ainda que protocolou pedido de reconsideração, demonstrando sua boa-fé e intenção de recorrer, e invoca princípios constitucionais como o acesso à justiça, a ampla defesa e a primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), pugnando pela concessão de novo prazo para saneamento do vício ou pelo deferimento da gratuidade indeferida.

Instada a se manifestar, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Em sua peça defensiva, a Cooperativa recorrida destaca a preclusão consumativa e temporal operada, ressaltando que a agravante teve oportunidades sucessivas para comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas, mantendo-se inerte ou apresentando documentos impertinentes. Argumenta que o pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo e que a regra do artigo 101, §2º, do CPC é específica para o caso de indeferimento de gratuidade, afastando a aplicação da regra geral de recolhimento em dobro prevista no artigo 1.007, §4º, do CPC (ID
346971386)
.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em ob
servância
aos artigos 1.021, § 2º
,
do CPC e 134-A, § 1º, do
RI
TJMT,

remeto o recurso para julgamento

perante esta
e.

Primeira
Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de agravo interno oposto
contra a decisão monocrática que decretou a deserção do recurso de apelação. A questão jurídica se refere a distinção do procedimento aplicável quando há o indeferimento do pedido de justiça gratuita em grau recursal, frente à regra geral de ausência de preparo no ato da interposição.

Conforme documentado nos autos, a agravante, pessoa jurídica, interpôs Apelação Cível requerendo a concessão da justiça gratuita. No exercício do juízo de admissibilidade e controle, esta Relatoria determinou, por meio do despacho de ID. 313029896, que a recorrente comprovasse sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada de balancetes, extratos ou documentos contábeis, no prazo de 05 (cinco) dias.

A parte
a
gravante, contudo, limitou-se a apresentar petição (ID. 315276375) discutindo o mérito da ação revisional bancária, sem acostar qualquer documento apto a demonstrar sua incapacidade financeira. Diante da ausência de provas, sobreveio a decisão de ID. 336490873, indeferindo o benefício da gratuidade e determinando a intimação da parte para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Os fatos processuais comprovados indicam que a agravante foi regularmente intimada (ID. 336512865) e deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de ID. 339469855. Somente após o decurso do prazo peremptório, a parte protocolou um
“
pedido de reconsideração” (ID. 339626357), desacompanhado do comprovante de pagamento.

A tese defensiva da agravante, no sentido de que deveria ter sido intimada para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, §4º, CPC) ou que deveria ter sido concedido novo prazo saneador (art. 932, parágrafo único, CPC), não merece prosperar, porquanto confunde institutos processuais distintos.

É imperioso esclarecer que o Código de Processo Civil estabelece regimes distintos para a falta de preparo. A regra do artigo 1.007, §4º, do CPC, que permite o recolhimento em dobro, aplica-se quando o recorrente, no ato de interposição, não
formula
pedido de gratuidade e simplesmente deixa de recolher as custas. Situação diversa ocorre quando o recorrente pleiteia a gratuidade de justiça no recurso.

Nesta segunda hipótese, incide a regra específica do artigo 101, §2º, do CPC, que dispõe: “
Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”
.

A jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao estabelecer que, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte deve recolher o preparo na forma simples no prazo assinalado.
A oportunidade de sanar o vício (a falta de pagamento) é concedida justamente quando, indeferida a benesse, intima-se a parte para pagar. Se a parte não paga, opera-se a preclusão consumativa.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da
deserção. Precedentes
.1.1
. "Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (
art
. 1.007, 4º, do CPC/2015). Precedentes.
2 .
O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
3 .
Agravo interno
improvido.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2637733 MT 2024/0145323-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE
VENDA DE IMÓVE
L. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANAC
EIRA. CONCES
SÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO APELO. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, "O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (
art
. 99, § 2º, do CPC/2015). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção."

( REsp
1787491/SP,
Rel
. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
12/04/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1983818 DF 2022/0027795-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 99, § 7º, C/C ART. 932, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA INCOVALE
LTDA.
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de preparo. O agravante argumenta que deveria ter sido intimado para o recolhimento em dobro antes da decisão de não conhecimento do recurso. O pedido de justiça gratuita foi indeferido por falta de comprovação da hipossuficiência, e o preparo não foi recolhido, ensejando a deserção.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

definir se a regra do art. 1.007, § 4º, do CPC, referente ao recolhimento em dobro, é aplicável no caso de indeferimento de justiça gratuita.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

Em face do indeferimento da justiça gratuita, foi determinado o recolhimento do preparo, que não foi realizado pela parte agravante, acarretando o não conhecimento do recurso de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 99, § 7º, e 932, III, do CPC.

A aplicação da regra prevista no art. 1 .007, § 4º, do CPC, que permite o recolhimento em dobro, não se aplica quando há indeferimento do pedido de justiça gratuita, conforme orientação consolidada no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Indeferido o pedido de justiça gratuita, o recurso não conhecido por falta de preparo está sujeito à deserção, não se aplicando a regra do recolhimento em dobro prevista no
art
. 1.007, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, § 2º e § 7º; 932, III; 1 .007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2367185/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25 .09.2023; TJ-MG, AGT 10000221887227003, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 28.02 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00014034720138110040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)

No que tange ao “pedido de reconsideração” apresentado pela agravante após o decurso do prazo, tal expediente não encontra amparo na legislação processual como meio apto a suspender ou interromper prazos peremptórios. A utilização de tal figura atípica não pode servir de subterfúgio para reabrir prazos processuais já extintos pela preclusão temporal. Admitir o contrário seria ferir a segurança jurídica e o devido processo legal.

A desídia da parte, que teve oportunidade de provar sua pobreza (e não o fez) e teve oportunidade de pagar as custas (e não o fez), não pode ser imputada ao Poder Judiciário sob a alegação de excesso de formalismo. A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a deserção ante a inércia injustificada da recorrente.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo
exposto
,

NEGO
PROVIMENTO
ao
a
gravo
i
nterno
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do
recurso de apelação
, por ausência
em razão da deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026